Tribunal: TJMT
Processo: 1003607-50.2021.8.11.0013
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003607-50.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[NADIO NUNES DA SILVA - CPF: 621.224.602-53 (APELANTE), RAMAO WILSON JUNIOR - CPF: 650.078.241-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WUSGUESLEY CAVALCANTE PEREIRA - CPF: 868.111.001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO APARECIDO FARIA - CPF: 013.486.621-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA PENHA FERREIRA DA SILVA - CPF: 033.873.071-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL POR FORÇA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que condenou
o recorrente

à pena de 3 meses de detenção, em regime aberto, pela prática de lesão corporal leve no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9o, c/c art. 61, II, “f”, do CP), em desfavor de sua ex-companheira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, reconhecida na segunda fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi fixada no mínimo legal, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

4. Na segunda fase, reconheceu-se a atenuante da confissão espontânea, a qual foi compensada com a agravante da violência contra mulher (art. 61, II, “f”, do CP).

5. A fixação da pena abaixo do mínimo legal, com fundamento exclusivo em circunstância atenuante, encontra óbice na Súmula 231 do STJ, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE 597.270 (Tema 158).

6. Recentemente, a 3a Seção do STJ reafirmou o entendimento de que a aplicação da atenuante genérica não permite a fixação da pena aquém do mínimo legal (REsp 1.869.764, julgado em 14.08.2024).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal. 2. A compensação entre atenuante e agravante mantém a pena no
mínimo
legal estabelecido pelo tipo penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 61, II, “f”, e 65, III, “d”; Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 597.270, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, j. 26.03.2009 (Tema 158); STJ, REsp 1.869.764, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, 3a Seção, j. 14.08.2024; Súmula 231/STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003607-50.2021.8.11.0013

APELANTE: NADIO NUNES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
NÁDIO NUNES DA SILVA

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Pontes e Lacerda/
MT, nos autos da ação penal (PJe n.o
1003607-50.2021.8.11.0013
)
,
que condenou o recorrente por lesão corporal no âmbito doméstico,
à pena de
3 meses de detenção
, em regime aberto –
artigo 129, §

9o c/c artigo 61, II, “
f
”, ambos do

Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06
(ID
259349155
).

O
apelante
sustenta ser devida a redução da pena-base ao patamar mínimo legal, ou, eventualmente, aquém deste, nos termos do art. 59,
caput
, do Código Penal, em razão da confissão espontânea.

Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, com vistas à redução da reprimenda imposta (ID 265822269).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID
268980251
).

A
Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para
o
desprover

da pretensão recursal (
Exmo Sr Dr

Alexandre de Matos Guedes
,
ID
275087859
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“(...)
no dia 14/06/2018, por volta das

16h00min, na residência particular localizada na Rua 08, Quadra 06, Bairro Residencial Florais,

no Município de Pontes e Lacerda/MT, o indiciado NADIO NUNES DA SILVA, com

consciência e vontade, ofendeu a integridade física de sua
ex-convivente
Maria Da Penha

Ferreira Da Silva, causando-lhe lesões corporais de natureza leve
(...).

Consoante o apurado, o indiciado NADIO NUNES DA SILVA conviveu

maritalmente com Maria da Penha Ferreira da Silva por 04 (quatro) anos e 08 (oito meses),

porém, o casal rompeu o relacionamento em junho de 2018.

No dia 14/06/2018, NADIO foi à antiga residência do casal para buscar suas

coisas e, após uma discussão, agrediu sua
ex-convivente
Maria da Penha com chutes e murros,

causando-lhe as lesões corporais de natureza leve descritas no Laudo de Exame de Lesões

Corporais
.

No dia seguinte, inconformada com o término do relacionamento e a infidelidade

de NADIO, Maria da Penha foi até a casa em que este passou a morar com sua nova companheira

e, ao avistá-la o indiciado partiu de imediato para a agressão, dando um murro em seu rosto e

tapas em sua orelha, porém, nenhuma lesão foi causada.

A Polícia Judiciaria Civil foi acionada e, de posse da informação de onde NADIO

estava, foi até o local e prendeu o indiciado em flagrante
(...)”
(ID
259348668
).

A análise recursal limita-se à dosimetria, especificamente quanto à possibilidade (ou não) de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de circunstância atenuante.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, qual seja,
3
meses de detenção, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconheceu-se a confissão espontânea, conforme o artigo 65, inciso III, alínea ‘
d
’ do Código Penal
, a qual foi c
ompensada com a agravante prevista no art. 61, II, alínea “
f”
, do Código Penal, uma vez que o delito foi praticado com violência contra a mulher, nos termos da Lei n. 11.340/2006.

Com isso, a pena voltou ao mínimo legal, não sendo possível sua fixação abaixo desse patamar, tanto em razão da existência da circunstância
agravante, como também em face do óbice imposto pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, convém esclarecer que o STF confirmou a validade da Súmula 231 do STJ, estabelecendo que a aplicação de circunstância atenuante genérica não permite a redução da pena abaixo do mínimo legal (Plenário, RE 597270 QO-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, julgado em 26/03/2009, Repercussão Geral – Tema 158).

Esse entendimento foi recentemente reafirmado pela 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.869.764 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Rel. para acórdão Min. Messod Azulay Neto, julgado em 14/8/2024 (Info 823).

Logo, a pretensão é inviável,
s
eja em razão da incidência de circunstância agravante, seja em virtude do óbice representado pela Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame mas, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo incólume o decreto condenatório na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025